Tribunal: TJDFT
Processo: 0741074-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. NÃO ELIDIDA. SUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
I - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e do Delegado que presidiu o inquérito.
II - O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes ou faça crer que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente, notadamente a versão engendrada pelos co-denunciados e informantes, na tentativa de afastar a responsabilidade penal do réu.
III - Presentes os requisitos do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.